Tribunal: TJMT
Processo: 1007029-78.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007029-78.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSTETO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 13.778.827/0001-72 (EMBARGANTE), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FABRICIO - CPF: 802.952.078-68 (EMBARGANTE), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade da seguradora para exercer ação regressiva e atribuiu ao condutor do caminhão a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito que ensejou o pagamento de indenização securitária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao desconsiderar alegações sobre a suposta culpa concorrente ou exclusiva da vítima, bem como se deixou de analisar as provas relacionadas à dinâmica do acidente e a aplicação dos arts. 186 e 927 do CC.

III. Razões de decidir

A leitura do acórdão embargado evidencia que todos os fundamentos relevantes à controvérsia foram devidamente enfrentados, inclusive com a análise das provas e a rejeição da tese de culpa concorrente pela ausência de respaldo probatório.

Os embargos objetivam a rediscussão do mérito da decisão, o que extrapola a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC, não havendo contradição, omissão ou obscuridade interna à decisão que justifique sua reforma.

A rejeição do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC se justifica por não se tratar de recurso manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade interna à decisão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Transteto Transporte de Cargas Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, quanto à análise da culpa concorrente ou exclusiva da vítima pelo acidente, bem como quanto à consideração das provas relacionadas à velocidade/frenagem do veículo segurado e à aplicação dos arts. 186 e 927 do CC.

Firme nesses argumentos, pugna para que seja suprida a omissão apontada, passando o acórdão a enfrentar expressamente a questão da culpa concorrente. Em consequência, sejam aplicados efeitos infringentes aos presentes Embargos, reformando-se o acórdão embargado no ponto para reconhecer, à luz das provas dos autos, a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima com as devidas repercussões na distribuição da responsabilidade civil.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso e condenação da embargante no pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC. (id. 287114883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“No mérito, restou incontroverso que a seguradora indenizou o proprietário do veículo segurado, conforme documentação acostada aos autos e não impugnada especificamente pelos réus, ora apelantes.

Assim, plenamente legítima é a atuação da apelada na busca da recomposição patrimonial, no exercício do direito regressivo.

A controvérsia recursal cinge-se à apuração da responsabilidade pelo acidente de trânsito, ocorrido no entroncamento da BR-163 com a MT-487, em que se envolveram o veículo segurado pela apelada e o caminhão trator de propriedade da primeira apelante, conduzido pelo segundo apelante.

Compulsando os autos, tenho que o Magistrado sentenciante, com acerto, reconheceu a culpa exclusiva do condutor do caminhão.

O boletim de ocorrência, documento dotado de presunção juris tantum de veracidade, revela que o apelante José Roberto Fabrício, ao cruzar a pista da rodovia BR-163, não aguardou a passagem do fluxo preferencial, vindo a interceptar a trajetória do veículo segurado.

A legislação de trânsito é firme em atribuir ao condutor que realiza manobra de cruzamento, a obrigação de fazê-la com total segurança e sem obstruir a via preferencial, conforme disposto nos arts. 29, III, "a", 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Consoante se vê pela narrativa do acidente, o veículo conduzido pelo corréu José, inicialmente parado, ao iniciar uma manobra para cruzar a rodovia em direção à MT-487, não aguardou a passagem do veículo do segurado, resultando na colisão.

O fator determinante do acidente foi a manobra imprudente do corréu ao cruzar a rodovia sem respeitar a preferência.

Diante disso, o segundo apelante, ao não respeitar o dever de cuidado, negligenciando preceitos básicos da legislação de trânsito, atraiu para si a responsabilidade subjetiva prevista no art. 186 do Código Civil, não havendo falar em culpa exclusiva do condutor do veiculo segurado.

Ademais, insta ressaltar que, no caso em analise, incide a hipótese da responsabilidade objetiva da empregadora, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, haja vista que o motorista atuava no exercício de suas funções.

Quanto a alegada culpa concorrente do segurado (tese subsidiaria), pelo excesso de velocidade e inobservância da sinalização, tenho que tais argumentos não encontram respaldo suficiente nas provas colacionadas nos autos.

Com efeito, a testemunha arrolada pelos apelantes baseia-se em percepções subjetivas e hipóteses, não sendo possível, com base em tais elementos, infirmar o conjunto probatório robusto que demonstra a manobra indevida do caminhão como causa exclusiva do acidente. Ressalte-se, ainda, que o depoimento da testemunha Manoel, condutor do veículo segurado, foi coerente e compatível com a dinâmica descrita no boletim de ocorrência.

Por outro lado, a alegação de velocidade superior à permitida não exime, por si só, a responsabilidade de quem intercepta de forma imprudente uma via preferencial, sendo irrelevante para afastar o nexo de causalidade entre a conduta do segundo apelante e o evento danoso.

Diante disso, a condenação no valor de R$ 204.993,00 está devidamente fundamentada nos documentos apresentados, que comprovam o montante da indenização securitária paga.

Em relação aos juros de mora e à correção monetária, a sentença fixou-os conforme entendimento consolidado nas Súmulas 43 e 54 do STJ: correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a contar também da data do efetivo pagamento. Assim sendo, não há, pois, qualquer vício na sentença a justificar sua modificação.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim é que, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honorária, na forma do art. 85, §11, do CPC, que fixo em 12%. Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
”
(id.
283026884
).

Dessa forma, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão analisou de forma detalhada e fundamentada todas as teses apresentadas.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, do CPC, esclareço a embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 29 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025